Tribunal: TJDFT
Processo: 0708759-98.2023.8.07.0012
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADES PRESUMIDAS. FIXAÇÃO ADEQUADA AS DESPESAS ELENCADAS. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. COMPROVADA POR MEIO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. QUANTUM RAZOÁVEL E PONDERADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de alimentos ajuizada por menor impúbere, representado por sua genitora, em face de seu genitor, visando à fixação de pensão alimentícia. Fixados alimentos provisórios em 45% do salário-mínimo. Sentença de procedência que estabeleceu pensão definitiva em 50% do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado na sentença atende ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, à luz das alegações do apelante quanto à suposta incapacidade financeira de cumprir a obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de prestar alimentos encontra respaldo constitucional (art. 229, CF/88) e infraconstitucional (arts. 1.694 e 1.695 do CC/02 e art. 22 do ECA), impondo-se aos genitores conforme sua capacidade contributiva.
4. As necessidades do alimentando foram presumidas e corroboradas por planilha de gastos apresentada pela genitora, indicando despesas ordinárias compatíveis com criança de seis anos de idade.
5. A capacidade econômica do alimentante foi adequadamente aferida a partir da quebra de sigilo bancário e fiscal, revelando movimentação financeira incompatível com a renda alegada, com créditos mensais superiores a R$ 6.000,00.
6. Não comprovada a alegada incapacidade de pagamento da pensão fixada. Valor mantido, pois adequado à capacidade do genitor e às necessidades da criança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O valor da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
2. Não demonstrada a incapacidade financeira do alimentante, mantém-se o valor fixado em 50% do salário-mínimo, eis que compatível com as provas produzidas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694 e 1.695; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos no 1981602, 1982910, 1983337.